Tribunal: TJSP
Processo: 1008797-91.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Plano de saúde. Sentença de procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Prescrição médica. Autora diagnosticada com neoplasia maligna do encéfalo com lesão invasiva. Necessidade de tratamento com radioterapia com técnica IMRT – Intensidade Modulada. Negativa de cobertura sob a alegação de não constar do rol da ANS. Abusividade configurada. Inteligência das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Plano de saúde. Sentença de procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Prescrição médica. Autora diagnosticada com neoplasia maligna do encéfalo com lesão invasiva. Necessidade de tratamento com radioterapia com técnica IMRT – Intensidade Modulada. Negativa de cobertura sob a alegação de não constar do rol da ANS. Abusividade configurada. Inteligência das Súmulas n° 95 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Necessidade caracterizada. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do regimento interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.